Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. GRAU ACENTUADO. PERDA NEUROSSENSORIAL BILATERAL IGUAL OU MAIOR A 70 DECIBÉIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O benefício passe livre, previsto nas Leis Distritais nos 566/1993 e 4.317/2009, concede acesso gratuito ao sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda portadoras de deficiências físicas, mentais e sensoriais em grau acentuado.

2. Para ter direito ao recebimento do passe livre especial, além de demonstrar que se enquadra no conceito de baixa renda, o interessado, se deficiente auditivo, deve comprovar também ser acometido de perda auditiva neurossensorial bilateral igual a 70 decibéis ou maior.

3. Ausente comprovação de que o Requerente é portador de deficiência auditiva em grau acentuado nos termos da legislação aplicável ao caso, inexiste um dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade no acesso ao transporte público coletivo do Distrito Federal, sendo despicienda nessa hipótese a análise acerca do critério de renda.

4. Apelação conhecida e não provida.